Tribunal: TJES
Processo: 5006206-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006206-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: F. L. V.

AGRAVADO: EDILSON DE SIQUEIRA VAREJAO JUNIOR e outros (4)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO SANEADORA. PRODUÇÃO DE PROVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INVENTÁRIO PREJUDICIAL. AUSÊNCIA DE
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MOR
A. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de arbitramento de aluguéis e cobrança, que, ao sanear o feito, fixou pontos controvertidos, determinou diligência de averiguação quanto à situação dos imóveis e suspendeu o processo até o julgamento do inventário, indeferindo pedido de intimação dos requeridos para informar a localização de imóvel rural para avaliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o agravo de instrumento com fundamento na taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; (ii) estabelecer se a decisão agravada incorreu em omissão ou cerceamento de defesa ao indeferir a intimação para localização de imóvel rural e suspender o feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol do art. 1.015 do CPC admite mitigação quando a análise da matéria em apelação se revelar inútil, sendo cabível o agravo de instrumento diante de risco de inutilidade futura.

A decisão recorrida não caracteriza cerceamento de defesa, pois a prova requerida pode ser produzida no inventário, ação própria para apuração e avaliação dos bens do espólio.

A urgência e o perigo de dano não se configuram, pois já foi fixado aluguel provisório em outro agravo e a avaliação definitiva ocorrerá no inventário.

A suspensão do feito é adequada, diante da prejudicialidade do julgamento do inventário e de outras ações conexas, nos termos do art. 313, V, a, do CPC.

O agravante dispõe de informações suficientes (CNPJ e registro imobiliário) para identificar o imóvel, inexistindo omissão relevante na decisão saneadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O rol do art. 1.015 do CPC comporta mitigação quando a apreciação tardia da matéria puder causar inutilidade do provimento jurisdicional.

A avaliação de bens do espólio é ato próprio do inventário, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova nesse sentido em ação de arbitramento de aluguéis.

A suspensão do processo é legítima quando a lide principal depende de julgamento de inventário ou de ações prejudiciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, 300, 313, V, a, 357 e 370.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018 (Tema 988).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011101-76.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LAURO FRANCISCO NUNES, HELENA DA GRA
Ç
A SANTOS

AGRAVADO: ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

(PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO)

De início, quanto à admissibilidade do recurso, sustentam os agravados o não cabimento do agravo com base no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

É cediço que o novel diploma processual (artigo 1.015) adotou um rol taxativo de hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, sendo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que:

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
1

Nota-se que a tese da mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC leva em consideração o dano que a decisão recorrida causará às partes caso o recurso de agravo de instrumento não seja analisado naquele momento processual.

Estamos diante de recurso interposto em face de decisão interlocutória que não teria se manifestado sobre diligência probatória requerida pelo ora agravante, referente à localização do imóvel para avaliação, essencial para o arbitramento dos aluguéis, e que pode ser de inútil análise em eventual apelação, justificando-se, assim, em tese, o conhecimento do presente recurso. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA . RECURSO REPETITIVO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC . TAXATIVIDADE MITIGADA. PRESENÇA DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO EXAME DA QUESTÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROCEDIMENTO BIFÁSICO . SEGUNDA ETAPA. PROVA PERICIAL. DETERMINAÇÃO QUE O CUSTO DA PERÍCIA SEJA ARCADO POR AMBAS AS PARTES NA PROPORÇÃO DE 50% PARA CADA UMA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA . ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA FIRMADA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973 E MANTIDA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1 - O cabimento do recurso, que se traduz na possibilidade de impugnação do ato por este meio, tem a natureza de requisito intrínseco para sua admissibilidade. 2- O art. 1 .015 e seu parágrafo único do CPC/2015 estabelece um rol de hipóteses para o cabimento de agravo de instrumento. 3- O Superior Tribunal de Justiça, a par das discussões existentes sobre a natureza do rol da referida norma,
fixou, em sede de recurso repetitivo, no bojo do REsp 1704520 / MT, a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação .
4-
O ônus de arcar com elevadas despesas oriundas da realização de prova pericial não pode ser analisado por ocasião da interposição do recurso de apelação ou do oferecimento das contrarrazões, nos termos do artigo 1.009, § 1º, do CPC/2015. 5- Verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 6- Ação de prestação de contas . Segunda fase. 7- Prova pericial contábil, cujo custo deve ser arcado por ambas as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma.
8- Perícia requerida apenas pela autora, ora agravada. 9- Ainda que admitido que a aludida prova pericial foi determinada pelo juízo, ainda assim o ônus recairia sobre a autora . Orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmada sob a égide do CPC/1973 mantida sob a vigência do CPC/2015. 10- Recurso a que se dá provimento. (TJ-RJ - AI: 00853464520228190000 2022002116538, Relator.: Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 07/02/2023, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2023)

Em sendo assim, o caso impõe a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, sendo cabível o presente recurso. Em tal contexto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso.

VOTO

(MÉRITO)

Nos termos do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por
F. L. V.,
representado por sua genitora
T. L. B.,

em face da decisão interlocutória proferida pelo
d
. Juízo da
1
ª Vara Cível
da Comarca de Colatina
/ES, que, nos autos d
a
“
ação de arbitramento de aluguéis e cobrança
”
nº
5000284-13.2022.8.08.0014
,
ajuizad
a em face de
E. D. S. V. J., E. S. V. S., F. N. V., S. N. V. G., M. O. N. V.,
promoveu o saneamento do feito, oportunidade na qual i) fixou os pontos controvertidos, ii) determinou a expedição de mandado de averiguação acerca da real situação dos imóveis sobre os quais dev
a
m recair os alugu
é
is e iii) suspendeu o andamento do processo, nos termos do art. 313, inciso V, alínea a, do CPC, até o julgamento final da ação de inventário.

O agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida não fixou adequadamente os pontos controvertidos e obstou a produção de prova essencial ao deslinde da causa,
uma vez que não se manifestou sobre o pedido de produção de provas, consistente na intimação dos requeridos para informar a localização de imóvel rural para avaliação.
Requer, portanto, a reforma do julgado.

Em contraminuta (ID 9416467), os agravados suscitaram preliminar de não cabimento do recurso e, no mérito, pugnaram pela manutenção da decisão.

O pedido liminar foi indeferido (ID 8829421). Contra esta decisão, o agravante opôs os Embargos de Declaração de ID 8987484, arguindo a existência de omissão.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer ID. 13119813, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do seu mérito.

O art. 357, caput, do CPC, dispõe:

Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Código que exijam o julgamento imediato do mérito, o juiz, ao saneá-lo, deverá: I – resolver as questões processuais pendentes; II – delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a prova, especificando os meios de prova admitidos; III – definir a distribuição do ônus da prova, observando o art. 373; IV – delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; V – designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

A decisão agravada delimitou as questões de fato sobre as quais recairia a atividade probatória, fixando pontos controvertidos e determinando diligência de averiguação quanto aos imóveis, mas entendeu desnecessária a intimação direta dos agravados para informar a localização do imóvel rural, suspendendo o feito até o julgamento do inventário.

O art. 370 do CPC confere ao magistrado a prerrogativa de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Conforme bem destacado no parecer ministerial, a questão central que motiva o presente recurso já encontra-se, em parte, resolvida.
Nos autos do Agravo de Instrumento nº 5003551-35.2022.8.08.0000, já foi proferida decisão favorável ao agravante, com a fixação de aluguel em relação ao bem rural. Tal fato, por si só, esvazia o argumento de urgência e perigo de dano irreparável, requisitos indispensáveis para a concessão da tutela pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC.

A pretensão de avaliação imobiliária, neste momento processual, carece de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
. Isso porque já foi estipulado um valor locatício provisório, que está sendo adimplido pelo herdeiro que utiliza o imóvel com exclusividade e também porque a avaliação definitiva e pormenorizada dos bens do espólio é medida inerente e fundamental ao processo de inventário, onde será realizada para fins de partilha e cálculo do ITCMD, não havendo prejuízo em se aguardar o seu trâmite regular.

Ademais, o Juízo de primeiro grau agiu com acerto ao suspender a tramitação do feito, uma vez que a resolução da lide principal depende do julgamento de outras ações que lhe são prejudiciais como a definição sobre a eventual separação de fato do
de cujus
e da meeira, matéria que demanda rito próprio e não pode ser dirimida nestes autos.

Em relação à alegada dificuldade em se localizar o imóvel rural, conforme apontado pela d. Procuradoria, o agravante possui o CNPJ da empresa que ocupa o terreno e tem acesso ao registro imobiliário da área, elementos que, em tese, seriam suficientes para a identificação e localização da propriedade.

Não se vislumbra omissão relevante no saneador, tampouco cerceamento de defesa, porquanto a prova pretendida pode e deve ser produzida no inventário, ação que concentra a apuração patrimonial e a repartição de bens e frutos. Não demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, não há espaço para a concessão da tutela recursal.

Ante o exposto, em conformidade com o parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.